Tribunal: TRF3
Processo: 5021632-39.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
115/1006)

5021632-39.2022.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021632-39.2022.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: JOSE LUIZ CHAGAS QUIRINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS MORETH MARIANO - DF29446-A

APELADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86% A SERVIDOR DO MAGISTÉRIO FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ANÁLISE DO PEDIDO. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta em demanda relativa ao pagamento de diferenças decorrentes do reajuste de 28,86% a servidor do magistério federal. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da aplicação do art. 535, §1o, do CPC e quanto ao pedido subsidiário formulado na apelação para que fosse determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de refazer os cálculos das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada ofensa ao art. 535, §1o, do CPC; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame do pedido subsidiário de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos relativos ao reajuste de 28,86%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito, não sendo necessário que os dispositivos legais apontados como violados constem expressamente do acórdão, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada pelo tribunal.

5. Verifica-se omissão quanto à análise do pedido subsidiário formulado na apelação para remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para complementar a fundamentação do acórdão.

6. Consta dos autos que o juízo de origem já havia determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos relativos ao reajuste de 28,86%, observando as diretrizes fixadas na ação coletiva correspondente.

7. A Contadoria Judicial apurou que o servidor recebeu reajuste de 35,45% no período analisado em razão de progressão funcional prevista nas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993, percentual superior ao reajuste pleiteado, inexistindo diferenças salariais a serem pagas.

8. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar imparcial do juízo e dotado de conhecimento técnico, devem prevalecer sobre aqueles apresentados pelas partes, salvo demonstração inequívoca de erro ou inexatidão, o que não ocorreu no caso.

9. Sanada a omissão quanto ao pedido subsidiário, mantém-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão, podendo ser acolhidos sem modificação do resultado do julgamento. 2. O prequestionamento da matéria federal dispensa menção expressa ao dispositivo legal quando a questão jurídica é efetivamente enfrentada pelo tribunal. 3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial prevalecem sobre os apresentados pelas partes, salvo prova inequívoca de erro ou inexatidão técnica".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 535, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 419710/PA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03.04.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021632-39.2022.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: JOSE LUIZ CHAGAS QUIRINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATAS MORETH MARIANO - DF29446-A

APELADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE LUIZ CHAGAS QUIRINO em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado incidiu em omissões. Por isso, a parte embargante pede que seja sanado o problema que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padece de omissão quanto à análise da aplicação do art. 535, §1o, do CPC e quanto a pedido subsidiário feito na apelação de que a decisão fosse reformada para determinar nova remessa dos autos à contadoria judicial.

Quanto à alegação de ofensa ao art. 535, §1o, do CPC, pontifique-se, por primeiro, que, consoante jurisprudência do STJ, não se faz necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento implícito (AgRg no AREsp 419710/PA. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Segunda Turma. DJe de 3/4/2014).

Já com relação à alegação de omissão quanto à apreciação de seu pedido subsidiário, assiste razão ao embargante.

Verifico que o autor requereu expressamente em sua apelação: “Subsidiariamente, deve-se reformar a decisão terminativa para determinar remessa à Contadoria Judicial para que novo cálculo mediante a incidência do índice integral de 28,86% sobre as rubricas decorrentes do exercício de função gratificada recebidas pelo mencionado exequente no período de janeiro de 1993 a abril de 1998” (id 326944439 - Pág. 17).

Tal pedido deve ser indeferido, tendo em vista as informações constantes dos autos.

Verifico que já houve determinação do juiz de piso para que a contadoria judicial procedesse nos exatos termos do pedido do exequente (id 326944349):

“Quanto ao montante pleiteado, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o reajuste de 28,86% não deve incidir sobre o vencimento básico em caso de integrantes das carreiras de magistério federal. Deve, no entanto, recair sobre os adicionais e as gratificações decorrentes do exercício de funções gratificadas ou de cargos em comissão, assim como sobre as vantagens pessoais incorporadas, vedada nova incidência, caso a quantia ajustada já tenha sido paga.

(...)

Destarte, fixadas as premissas supra, remetam-se autos à contadoria judicial, para elaboração de parecer conforme despacho de ID 261735593”.

A contadoria judicial assim se manifestou:

“Atendendo ao r. despacho (ID 261735593) e r. decisão (ID 292480493), vimos informar Vossa Excelência que efetuamos os cálculos relativos ao reajuste de 28,86%, nos termos fixados na Ação Coletiva n.° 2002.61.00.013950-4 (ID 260739066 ss), onde observamos que nos termos das Leis n.° 8622/93 e 8627/93, o autor obteve um reajuste de 35,45% entre dez/92 a jan/93 ao passar da classe padrão D-II para D-III, ou seja, superior aos 28,86% concedidos não havendo diferenças salariais a serem apuradas, conforme demonstrativos anexos.

Verificamos a conta apresentada pelo autor (ID 260739494 ss) e constatamos que não demonstrou a origem da base de cálculo utilizada e o percentual de reajuste adotados; considerou os valores constantes na planilha (ID 260739494 – pg. 1)”.

Após manifestação das partes, os autos retornaram ao contador, que ratificou as contas apresentadas (id 326944366), que foram adotadas pelo juízo.

Ressalte-se que as Contadorias Judiciais são órgãos auxiliares da Justiça, imparciais e equidistantes das partes, dotados de conhecimentos técnicos para o desempenho de sua função. Havendo divergências entre os cálculos apresentados, deve prevalecer aquele apurado pela Contadoria Judicial, o qual somente poderá ser afastado quando demonstrada, de forma inequívoca, omissão ou inexatidão nos resultados.

Portanto, sana-se a omissão do julgado embargado, mantendo inalterado seu resultado,

De resto, mantenho, na íntegra, a r. decisão proferida.

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, para que a presente decisão passa a integrar o acórdão de id 344479621.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86% A SERVIDOR DO MAGISTÉRIO FEDERAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ANÁLISE DO PEDIDO. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta em demanda relativa ao pagamento de diferenças decorrentes do reajuste de 28,86% a servidor do magistério federal. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da aplicação do art. 535, §1o, do CPC e quanto ao pedido subsidiário formulado na apelação para que fosse determinada nova remessa dos autos à Contadoria Judicial a fim de refazer os cálculos das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegada ofensa ao art. 535, §1o, do CPC; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame do pedido subsidiário de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos relativos ao reajuste de 28,86%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito, não sendo necessário que os dispositivos legais apontados como violados constem expressamente do acórdão, desde que a matéria jurídica tenha sido enfrentada pelo tribunal.

5. Verifica-se omissão quanto à análise do pedido subsidiário formulado na apelação para remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para complementar a fundamentação do acórdão.

6. Consta dos autos que o juízo de origem já havia determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos relativos ao reajuste de 28,86%, observando as diretrizes fixadas na ação coletiva correspondente.

7. A Contadoria Judicial apurou que o servidor recebeu reajuste de 35,45% no período analisado em razão de progressão funcional prevista nas Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993, percentual superior ao reajuste pleiteado, inexistindo diferenças salariais a serem pagas.

8. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar imparcial do juízo e dotado de conhecimento técnico, devem prevalecer sobre aqueles apresentados pelas partes, salvo demonstração inequívoca de erro ou inexatidão, o que não ocorreu no caso.

9. Sanada a omissão quanto ao pedido subsidiário, mantém-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão, podendo ser acolhidos sem modificação do resultado do julgamento. 2. O prequestionamento da matéria federal dispensa menção expressa ao dispositivo legal quando a questão jurídica é efetivamente enfrentada pelo tribunal. 3. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial prevalecem sobre os apresentados pelas partes, salvo prova inequívoca de erro ou inexatidão técnica".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CPC, art. 535, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 419710/PA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03.04.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, para que a presente decisão passa a integrar o acórdão de id 344479621, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão